Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Se é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, não há razão para não se permitir a penhora de conta poupança, a qual, a priori, não se destina a prover a subsistência do devedor.
3. Ausente comprovação de valores bloqueados que recaíram sobre verba salarial depositada em conta corrente, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, incisos IV, do CPC/15.
4. No mesmo sentido, ausente comprovação de que os valores bloqueados, por meio do sistema Sisbajud, recaíram sobre importâncias depositadas em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15.
4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, bem assim o de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. Diante da ausência de prova, mantém-se a constrição.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.